Tribunal: TJDFT
Processo: 0732692-30.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. FURTO SIMPLES E RECEPTAÇÃO DOLOSA. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO). MULTIRREINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO DE 1/12. REGIME MAIS GRAVOSO CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante firme entendimento desta Corte de Justiça, em se tratando de delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado implica na inversão do ônus da prova, incumbindo ao denunciado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal.
2. O elemento subjetivo do crime de receptação, quando inexiste a confissão do acusado, é obtido pelo contexto fático delineado nos autos, que, na hipótese, não deixa dúvidas acerca da intenção em praticar a conduta descrita no art. 180, caput, do Código Penal.
3. Evidenciada a ciência do réu quanto a origem ilícita do bem, descabe falar em absolvição.
4. Não há se falar em bis in idem quando o fundamento utilizado para valorar desfavoravelmente a conduta social não foi atribuído à condenação criminal transitada em julgado propriamente dita, mas ao fato de o apelante praticar novo delito durante o cumprimento de pena por crime anterior, revelando desprestígio às leis e ao Poder Judiciário.
5. Em que pese o legislador não tenha estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de ostentar o magistrado discricionariedade regrada, devendo pautar-se em critérios norteadores para o aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato (critério utilizado pelo julgador); (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea.
6. Perfilha-se o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável, tal qual adotado na sentença. 6.1. Estando a escolha do critério inserta na órbita de discricionariedade do julgador, não há falar em direito adquirido a critério mais favorável.
7. A múltipla reincidência deve ser considerada e, como tal, inquestionável a maior censura assegurada na sentença, que majorou a reprimenda em razão da existência de 2 condenações com trânsito em julgado na segunda fase da dosimetria, sendo incabível a compensação integral com a confissão espontânea. 7.1. Em relação ao “quantum” aplicado, conquanto a legislação penal não tenha definido frações específicas para o aumento da pena neste caso, a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendido como razoável e proporcional a elevação da reprimenda na fração de 1⁄4. 7.1.. Assim, subtraindo-se de 1/4 a fração de 1/6, referente à compensação da atenuante, totaliza-se 1/12, a ser incrementado na pena intermediária. 7.2. Reduz-se o aumento decorrente do agravamento da multirreincidência compensada com a atenuante da confissão espontânea, de 1/7 para 1/12.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.